Tribunal: TJES
Processo: 5000958-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000958-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ASTRID SIMOES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000958-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ASTRID SIMÕES DE OLIVEIRA E ROMÁRIO LOPES RUBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos autuada sob nº 0010398-71.2019.8.08.0024 ajuizada por Astrid Simões de Oliveira e Romário Lopes Rubim, indeferiu o pedido de chamamento ao processo formulado pela agravante.

Sustenta a agravante: (1) admite-se o instituto de chamamento ao processo em demandas atinentes à reparação civil fundada em alegado erro médico, vez que existentes relações que implicam solidariedade dos respectivos fornecedores conforme prevê o art. 7º, parágrafo único, do CDC; e (2) torna-se necessária a presença da médica no processo, por ser a única capaz de responder minuciosamente sobre as condições do paciente quando do atendimento prestado em 13/10/2014, bem como quanto elucidar quanto a conduta médica adotada naquela oportunidade, considerando as condições clínicas do paciente. Requer o provimento do recurso.

A despeito de devidamente intimados para apresentar contrarrazões, os agravados quedaram-se inertes, conforme certidão contida no Id. 1131369.

É o relatório.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5000958-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ASTRID SIMÕES DE OLIVEIRA E ROMÁRIO LOPES RUBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
O chamamento ao processo constitui
“modalidade de intervenção forçada de terceiros que viabiliza a formação de um litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu e não pela iniciativa do autor”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel,
Novo Curso de Processo Civil
. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

O cabimento do chamamento ao processo é restrito às hipóteses em que o pedido é fundado em hipotética relação jurídica obrigacional em que há mais de uma pessoa obrigada a cumpri-la. Assim, se a demanda é promovida contra um dos codevedores, aquele que é acionado poderá
“convocar ao processo os demais coobrigados, para com ele responder pela dívida”
(ibid.).

Os agravados pleitearam a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de suposto erro médico de prepostos do hospital conveniado ao plano de saúde.

Entre a paciente, o hospital e o médico há relação de consumo e, nas ações em que essas pessoas são partes, não há dúvida sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de chamamento ao processo da médica responsável pelo atendimento da paciente está fundado na alegação de solidariedade dos fornecedores.

Contudo, o sistema de proteção adotado pelo Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros quando esta vier em prejuízo dos interesses do consumidor, situação que poderia ocorrer no caso, na hipótese de deferimento do chamamento ao processo pleiteado.

Assim, o caráter solidário da responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e os médicos credenciados não impõe a participação de todos no processo.

E eventual responsabilidade do profissional médico deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, da CF e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem.

Por conseguinte, não se amoldando a questão a quaisquer das hipóteses dos artigos 130 do CPC, não é possível deferir o chamamento ao processo postulado pela agravante.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Erro médico. Entidade hospitalar e plano de saúde que buscam trazer ao feito o profissional que realizou o procedimento cirúrgico do paciente, ora agravado. Descabimento. Relação de consumo. Chamamento ao processo ou denunciação da lide. Medidas que acarretariam o prolongamento da controvérsia e a introdução de fundamento novo, o que não se admite. Recurso a que se nega provimento.”

(TJ-SP - AI: 21892598220208260000 SP 2189259-82.2020.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 19/11/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO SUS - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E SANTA CASA DE CAMPO GRANDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO QUE ATENDEU À AUTORA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA INCÓLUME – AGRAVO NÃO PROVIDO. Inviável o chamamento ao processo do médico que realizou o atendimento à paciente, eis que não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 130 do CPC. Eventual responsabilidade do profissional médico deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF/88, e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-MS - AI: 14079391220188120000 MS 1407939-12.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO HOSPITAL DEMANDADO DOS MÉDICOS SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. Não se amoldando a hipótese em comento a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o indeferimento do chamamento ao processo. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70079296075 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 02/10/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000958-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: ASTRID SIMÕES DE OLIVEIRA E ROMÁRIO LOPES RUBIM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO DA MÉDICA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE.

1. Hipótese que não se ajusta a qualquer daquelas previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, inviabilizando, portanto, o deferimento do chamamento ao processo.

2. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de junho de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.